Tribunal: STF
Processo: HC 56570
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
PENAL. RÉU QUE JA OBTEVE UNIFICAÇÃO E COMUTAÇÃO DAS VARIAS PENAS
IMPOSTAS, NÃO TEM LEGITIMO INTERESSE EM PLEITEAR A REDUÇÃO ISOLADA
DE UMA DAS PENAS UNIFICADAS, PRETENSAO QUE, DE RESTO, SE MOSTRA
IMPROCEDENTE, A LUZ DO RAZOAVEL CRITÉRIO ADOTADO PELO ACÓRDÃO
IMPUGNADO.